Tribunal: TJSP
Processo: 1002560-35.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Remoção de Lixo - Município de Lorena – Exercício de 2016 - Nulidade da CDA – Inocorrência - Título executivo que preenche os requisitos legais – Presentes os requisitos do artigo 2o, § 5o, incisos I a VI, da lei 6.830/80 – Taxas de Coleta de Lixo dos exercícios de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 - Imunidade recíproca que abrange apenas os

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Remoção de Lixo - Município de Lorena – Exercício de 2016 - Nulidade da CDA – Inocorrência - Título executivo que preenche os requisitos legais – Presentes os requisitos do artigo 2o, § 5o, incisos I a VI, da lei 6.830/80 – Taxas de Coleta de Lixo dos exercícios de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 - Imunidade recíproca que abrange apenas os impostos – Serviço que atende aos requisitos da divisibilidade e especificidade exigidos para a instituição e cobrança da taxa - Súmula Vinculante no 19 do STF – Recurso improvido.